Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. REQUERENTE. CURATELADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA POUPANÇA. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SOBRECARGA DE HONORÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEVER LEGAL.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
2. Nos termos do art. 8o da Lei no 13.146/2015, para que sejam resguardados os interesses do curatelado, o valor dos honorários advocatícios previstos em novo contrato de prestação de serviços pode ser redefinido, com redução proporcional do montante, em virtude da natureza da causa (procedimento de jurisdição voluntária) e da capacidade financeira do contratante, sob pena de impor onerosidade excessiva ao incapaz.
3. Ausente prova de manifesta necessidade ou de benefício em favor do curatelado, não é possível liberar para terceiros valores que lhe pertencem.
4. Recurso conhecido e não provido.